Tribunal: TJBA
Processo: 0501138-48.2016.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501138-48.2016.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO DANTAS MARTINS, ANTONIO SOARES DA SILVA NETO, SAULO MIRANDA MESQUITA

APELADO: ALAN JACKSON COELHO DOS SANTOS ARAUJO e outros (2)

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIDORES MUNICIPAIS. AUXÍLIO-TRANSPORTE. DECRETO MUNICIPAL QUE RESTRINGE DIREITO PREVISTO EM LEI. EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO E PAGAMENTO RETROATIVO. SENTENÇA FUNDAMENTADA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE JACOBINA contra sentença que, em Ação Cominatória c/c Indenizatória, julgou procedentes os pedidos para determinar a implementação do auxílio-transporte aos autores e o pagamento das parcelas suprimidas desde março de 2015, a apurar em liquidação, com juros e correção monetária, além de fixar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. O Município sustenta nulidade da sentença por ausência de fundamentação, defende a constitucionalidade do Decreto Municipal nº 291/2015, a inexistência de provas dos gastos e a impossibilidade de pagamento retroativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se o Decreto Municipal nº 291/2015 extrapolou o poder regulamentar ao restringir o pagamento de auxílio-transporte previsto na Lei Municipal nº 1.210/2013; (iii) determinar se há prova suficiente dos gastos suportados pelos servidores; (iv) aferir a possibilidade de restabelecimento do benefício com pagamento retroativo das parcelas suprimidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença expõe de forma clara e suficiente as razões de fato e de direito que embasam a conclusão adotada, enfrentando o núcleo da controvérsia, o que afasta a alegada nulidade por violação ao art. 489, §1º, do CPC e ao art. 93, IX, da CF/1988.

4. A Lei Municipal nº 1.210/2013 prevê a concessão de auxílio-transporte aos servidores, estabelecendo como requisito a inexistência de transporte fornecido pelo Município e a distância mínima entre residência e local de trabalho, sem impor restrição quanto ao domicílio em município diverso.

5. O Decreto Municipal nº 291/2015, ao restringir o pagamento do benefício aos servidores residentes fora da circunscrição municipal, inova na ordem jurídica e cria limitação não prevista em lei, configurando extrapolação do poder regulamentar e violação ao princípio da legalidade estrita.

6. O poder regulamentar do Executivo possui natureza secundária e não autoriza a criação de requisitos restritivos ou a supressão de direitos assegurados em lei formal, conforme entendimento do STJ (RMS 22.828/SC; REsp 1.837.439/RJ) e do STF (Informativo 1.048).

7. Os autores comprovam nos autos os respectivos domicílios, o exercício da docência e as despesas com transporte, e o Município não se desincumbe do ônus de impugnação específica previsto no art. 373, II, do CPC.

8. Reconhecida a ilegalidade da supressão do benefício, impõe-se o restabelecimento do auxílio-transporte e o pagamento das parcelas vencidas desde março de 2015, observada a prescrição quinquenal, como forma de recomposição patrimonial, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não é nula a sentença que enfrenta adequadamente o núcleo da controvérsia e apresenta fundamentação suficiente, ainda que não rebata todos os argumentos secundários das partes.

2. Decreto regulamentar não pode restringir direito assegurado em lei formal, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de abuso do poder regulamentar.

3. Comprovadas as despesas com transporte e não impugnadas especificamente pelo ente público, é devido o restabelecimento do auxílio-transporte.

4. Declarada a ilegalidade da supressão do benefício, impõe-se o pagamento retroativo das parcelas vencidas, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 84, IV, e 93, IX; CPC, arts. 373, II, 489, §1º, 1.007, §1º, 1.026, §2º, e 85, §§2º e 11; Lei Municipal nº 1.210/2013; Decreto Municipal nº 291/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 22.828/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 19/05/2008; STJ, REsp 1.837.439/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 04/09/2020; STF, Informativo 1.048, Plenário, 01/04/2022; TJ-BA, APL 0792426-50.2015.8.05.0001, Rel. Des. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, j. 22/04/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501138-48.2016.8.05.0137
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE JACOBINA e como apelada ALAN JACKSON COELHO DOS SANTOS ARAUJO e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora